Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-79.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001507-79.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATA LOBO MOREIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES DUPLAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001507-79.2019.8.05.0032, em que figuram como apelantes/apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS , nos termos do voto da relatora. Salvador, .